Tribunal: TJES
Processo: 5015673-09.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015673-09.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARIANY RAFAELA MACHADO BRITTO
RECORRIDO: MARCO TULIO RIBEIRO FIALHO e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5015673-09.2021.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ARIANY RAFAELA MACHADO BRITTO

RECORRIDO: MARCO TULIO RIBEIRO FIALHO, CONDOMINIO DO EDIFICIO NICE TOWER

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação proposta por
ARIANY RAFAELA MACHADO BRITTO
em face de
MARCO TULIO RIBEIRO FIALHO
e do
CONDOMINIO DO EDIFICIO NICE TOWER
, em que a recorrente pretendeu a condenação dos recorridos à composição de danos morais pela prática de conduta supostamente ilícita, consubstanciada em cobrança abusiva por parte do primeiro e equívoco de informação por parte do segundo, que negou-lhe o uso de área compartilhada no condomínio em razão de dívida inexistente, na qual o juízo
a quo
julgou O IMPROCEDENTE os pedidos autorais.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange a ausência de elementos mínimos a justificar a condenação dos recorridos, mormente porque a recorrente não comprovou o suposto dano que teria suportado em razão da cobrança indevida ou da negativa de uso da área de festas do condomínio.

Ao alegar que suportou danos decorrentes das condutas isoladas dos recorridos, a recorrente deveria ter comprovado que os fatos superaram a esfera do mero dissabor, eis que tal prova estava ao seu alcance.

Nesse diapasão, sabe-se que cabe ao autor a produção de provas do direito pleiteado na medida de suas forças, o que não se verifica do conjunto probatório dos autos.

Lembro, por fim, que o dano moral decorre da violação a direitos da personalidade e, ainda segundo Yussef Said Cahali, entende-se por dano moral o sofrimento psíquico ou moral, as dores, as angústias, as frustrações infligidas ao ofendido (CAHALI. Yussef Said. D ano Moral. R evista dos T ribunais. 2ed. S ão P aulo, 2004, p.19.). Daí que sem demonstração contundente do dano, não há dever de indenizar.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95. Todavia, suspendo-lhe a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita concedida nessa instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)